Tribunal: TJBA
Processo: 0005526-67.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005526-67.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIANA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ

APELADO: EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO ARRUDA, RUY SANDES LEAL, FABRICYO TEIXEIRA NOLETO, JAX JAMES GARCIA PONTES, IGOR CEZAR PEREIRA GALINDO

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MODALIDADE ENSINO A DISTÂNCIA (EAD). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA MATRÍCULA NOS SEMESTRES SEGUINTES. DOCUMENTOS COLACIONADOS QUE NÃO CONTÉM NOME DA APELANTE OU PROFESSOR RESPONSÁVEIS. NÃO DESIMCUMBIU DO ÔNUS DO ART. 373, I DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária. A apelante alegou ter sido indevidamente impedida de concluir o curso de graduação em Serviço Social, na modalidade EAD, ofertado em parceria pelas apeladas. A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência na ausência de provas de que a recorrente estaria regularmente matriculada após o terceiro semestre do curso.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas a serem analisadas são: a) a admissibilidade do recurso de apelação, frente à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões; b) a aplicabilidade da inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor; e c) a análise do mérito, consistente em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço educacional e o consequente dever de indenizar.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a apelante impugnou especificamente o fundamento central da sentença — a falta de comprovação da matrícula —, ao argumentar pela inversão do ônus da prova e pela reavaliação dos fatos à luz dessa inversão, atendendo aos requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Embora a relação jurídica seja de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática. Sua aplicação depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. No caso, a recorrente não apresentou um mínimo de prova verossímil de seu vínculo acadêmico regular após o terceiro semestre, tornando inviável a inversão, que imporia às apeladas o ônus de produzir prova negativa.

No mérito, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC. Os documentos juntados são frágeis e insuficientes para demonstrar a regularidade de sua matrícula e aproveitamento acadêmico do quarto ao oitavo semestre. A ausência de comprovação do vínculo acadêmico regular afasta a alegação de falha na prestação de serviço, tornando legítima a recusa das instituições em permitir a realização do estágio obrigatório e a colação de grau.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelação conhecida e não provida, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.
Tese de julgamento: "1. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que, embora reitere argumentos da exordial, ataca diretamente o fundamento da sentença, apresentando razões para a sua reforma. 2. A inversão do ônus da prova, em relações de consumo, condiciona-se à verossimilhança da alegação, a qual não se configura diante da ausência de um lastro probatório mínimo do fato constitutivo do direito do consumidor. 3. A negativa de conclusão de curso superior não caracteriza falha na prestação do serviço educacional quando o discente não comprova a regularidade do vínculo acadêmico e o aproveitamento nas disciplinas dos períodos letivos alegadamente cursados."

Jurisprudência citada: TJ-PE - Apelação Cível: 00263578020208172810, Relator: MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Data de Julgamento: 10/09/2024, Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva (6ª CC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0005526-67.2012.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como apelante FABIANA SOUZA SANTOS e apeladas
EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA, NELSON ALMEIDA SANTOS E UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

II